Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E DF SEM MISÉRIA. COMPOSIÇÃO FAMILIAR. ADICIONAL PARA FILHOS MENORES. BENEFÍCIO REQUERIDO POR GENITOR NÃO DETENTOR DA GUARDA DOS MENORES. AUSÊNCIA DE REPASSE DA COTA FAMILIAR. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se o parâmetro da renda mensal per capita dos membros da família para o pagamento dos Programas Bolsa Família e DF Sem Miséria, há legitimidade dos requerentes, na condição de membros da família, para buscarem a cota que entendem ter direito, demonstrando, também, a relação jurídica com o requerido, responsável por receber o benefício por todos da família. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Considerando que o genitor recebeu o auxílio Bolsa Família e DF Sem Miséria em valores adicionados em razão da composição familiar, embora seus filhos ainda não estivessem mais em sua guarda, o não repasse da cota parte do auxílio configura dano material apto a ser indenizado.
3. A indenização por dano material visa suprir os prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio de alguém, sendo comprovado que o apelante, em cada parcela, reteve os valores recebidos em razão da existência dos menores dependentes, causando-lhes prejuízos de cunho financeiro.
4. Negou-se provimento ao recurso.